Tribunal: TJMT
Processo: 0006885-80.2015.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0006885-80.2015.8.11.0015
Embargante: OI S.A.
Embargado: RODOMIRA DOMINGA VIEIRA
Embargos de Declaração interposto por OI S.A. em que aponta erro material na juntada do relatório que compõe o acórdão assim ementado (Id. 79301461):
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E INIBIÇÃO DE COBRANÇAS FUTURAS - SERVIÇO DE TELEFONIA - COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça determina que “a cobrança indevida de serviço de telefonia, quando não há inscrição em cadastro de inadimplentes, não gera presunção de dano moral, sendo imprescindível a sua comprovação” (AgRg no REsp N. 1.537.146/RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 3/11/2015). (AgRg no AREsp 605.634/RS).
A embargante busca o provimento do recurso para ver sanado o erro material quanto ao relatório disponibilizado, porquanto estranho ao processo.
Sem contrarrazões.
Pois bem.
Constata-se erro material, porquanto o relatório disponibilizado diz respeito a processo diverso (Id. 79301462):
“(...)
RELATÓRIO
EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES
Egrégia Câmara:
Apelações Cíveis interpostas por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e VILMA DA SILVA, de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
AÇÃO: Ação de Obrigação de Fazer c.c Danos Morais (Proc. n.o 1002200-90.2019.8.11.0041) que VILMA DA SILVA move contra UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
SENTENÇA (ID 75386463): julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar à ré que autorize e/ou custeie o procedimento descrito como bloqueio de nervo periférico, rizotomia por radiofrequência refrigerada, viscossuplementação e aplicação de concentrado de medula óssea em ambos os quadris, bem como para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ). Condenou ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
APELAÇÃO 1 (ID 75386465): UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO alega, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, porque o contrato foi celebrado com a CENTRAL NACIONAL UNIMED. Sustenta que o tratamento requerido pela autora não possui cobertura contratual, porque não está previsto expressamente no Rol de Procedimentos da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, de acordo com a RESOLUÇÃO NORMATIVA – RN n° 428/2017. Sustenta que não se fazem presentes os requisitos e nem a prova do dano moral. Argumenta ser necessária a redução do valor dos danos morais arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais). Pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente a ação e para inverter a sucumbência ou para reduzir o valor dos danos morais.
CONTRAMINUTA (ID 75386470): pelo desprovimento e pela majoração dos honorários advocatícios.
APELAÇÃO 2 (ID 75386472): VILMA DA SILVA alega, em síntese, que o valor arbitrado a título de danos morais é irrisória e deve ser majorada para R$30.000,00 (trinta mil reais).
CONTRAMINUTA (ID 75386475): pelo desprovimento
É o relatório. (...)”
Consiste tal equívoco em erro material, possível de ser sanado pela via monocrática, o que se faz.
Assim, republique-se o acórdão, agora com o relatório correto:
“(...)
Apelação no 0006885-80.2015.8.11.0015
Apelante: Rodomira Dominga Vieira
Apelada: Oi S.A.
RELATÓRIO
Apelação de Rodomira Dominga Vieira.
Ação: Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Inibição de Cobranças Futuras, movida pela apelante.
Sentença: julgou parcialmente procedente a ação, para declarar a inexistência do débito questionado, bem como para condenar a requerida a restituir à autora o valor de R$ 96,36, corrigido pelo INPC desde a data do pagamento e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Ainda, distribuiu a sucumbência entre as partes, na proporção de 50% para cada e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.
Apelação (Id. 76784481): Sustenta, em síntese, que é caso de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de ter cobrado insistentemente dívida não contraída.
Aduz que a empresa requerida importunou a autora com diversas ligações de cobrança de dívida não contratada, o que teria gerados danos morais à autora.
Pugna pelo provimento do recurso, para que seja condenada a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais.
Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 76784496).
É o relatório. (...)”
Com essas considerações, dá-se provimento aos embargos de declaração interposto por OI S.A..
Republique-se o acórdão.
Cuiabá, 16 de março de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator